Tribunal: STF
Processo: ARE 856642
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à necessidade de cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual para a promoção de Policial Militar a graduação posterior.